Tribunal: TJSP
Processo: 2187695-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APELO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE- RÉU PRESO EM FLAGRANTE - PRISÃO BASEADA NO CASO CONCRETO – PRESENTE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E, AINDA, OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APELO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE- RÉU PRESO EM FLAGRANTE - PRISÃO BASEADA NO CASO CONCRETO – PRESENTE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E, AINDA, OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.